Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. REMOÇÃO. DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
2. Na espécie, não se vislumbram os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, mormente diante do potencial risco de dano público advindo da suspensão dos atos fiscalizatórios determinada na decisão recorrida e do risco patente de aumento de ocupações indevidas.
2.1. Conquanto seja indene de dúvida que o direito à moradia encontra-se plasmado em normas constitucionais (CF/88, arts. 6o, 23, IX e X, 182, etc.), infraconstitucionais (v.g., Lei no 10.257/2001) e internacionais, das quais o Brasil é signatário (v.g., Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948 – art. XXV, item 01; 2. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 – art. 11; etc.), não se pode fechar os olhos para o interesse público envolvido e o Poder-Dever do Estado de fiscalizar e disciplinar a ocupação do solo urbano para fins de moradia, com o fim de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
2.2. Considerando que o bem objeto da atuação estatual se encontra em local público e com construções completamente irregulares, fato este incontroverso nos autos, não há que se cogitar nulidade ou ilegalidade nos atos de remoção coletiva e demolições de edificações erguidas em desacordo com as normas locais de uso e ocupação do solo.
2.3. Denota-se dos documentos colacionados que medidas administrativas estão sendo devidamente tomadas pelo Poder Público para minimizar os efeitos derivados das inevitáveis remoções, inclusive com ciência e integração da Defensoria Pública nestes procedimentos extrajudiciais, mas com diversas resistências e recalcitrâncias dos envolvidos, até para a elaboração do levantamento socioassistencial.
2.4. Também consta dos autos de origem informação no sentido de que não serão realizadas novas remoções na área em contenda, que detém presunção de legalidade e de veracidade. Logo, não há motivo para vedar ou suspender algo que não se pretende praticar, muito menos vedar ou suspender algo que já se concretizou.
2.5. A extensão do prazo das medidas cautelares determinadas na ADPF no 828 não deve se prolongar indefinidamente, pois “embora possa caber ao STF a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”.
2.5.1. O STF prorrogou até 31/10/2022 a suspensão temporária de despejos e desocupações, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021. A atuação estatal posta à colação ocorreu em maio e junho de 2023, momento em que inclusive os consectários da pandemia de Covid-19 estavam mais arrefecidos.
3. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas à revelia de autorização do Poder Público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV, do Texto Constitucional, porquanto, como cediço, qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade competente.
3.1. A ausência da devida autorização para construir faz presumir um dano potencial ao interesse público e à coletividade de um modo geral, consistente na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas.
4. Agravo de instrumento provido.